Tribunal: STF
Processo: HC 265537
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridades coatoras a Primeira Turma desta Corte nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF. 



    Sustenta-se, em síntese, que a decisão do Relator de mencionada ação penal questionada nesta impetração “não é uma mera ‘decisão jurisdicional sujeita a recurso, mas um ‘ato administrativo-processual anômalo’ que mantém um regime jurídico extinto (cautelar) vigendo paralelamente a um regime jurídico novo (execução).”



    Nesse contexto, requer, 



    “1. LIMINARMENTE, suspender a eficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP mantidas após o trânsito em julgado, especificamente a proibição de uso de redes sociais (inclusive por terceiros) e a retenção do passaporte, por manifesta perda de objeto e incompatibilidade com o regime de execução penal. 



    2. No MÉRITO, confirmar a liminar, declarando a extinção de todas as medidas cautelares processuais impostas ao Paciente, determinando que sua situação jurídica seja regida exclusivamente pelos termos da sentença condenatória (pena privativa de liberdade) e pelos ditames da Lei de Execução Penal, garantindo-se o direito de comunicação com o mundo exterior e a gestão de suas redes sociais por mandatários, observadas as restrições administrativas do cárcere quanto à posse de aparelhos, mas sem censura de conteúdo lícito publicado externamente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituído pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente